Tribunal: TJES
Processo: 0003956-12.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003956-12.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICIA CAROLINE DOS SANTOS LOPES e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REDUÇÃO DA MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Fábio Pereira da Silva e Maxwel Rodrigues Bento contra sentença da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com penas fixadas em regime inicial fechado. Fábio busca a fixação de regime prisional mais brando, enquanto Maxwel pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria, aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, substituição da pena, detração penal, redução da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação de regime prisional mais brando a Fábio, apesar da reincidência; (ii) estabelecer se há provas suficientes da autoria de Maxwel no crime de tráfico de drogas; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena aplicada a Maxwel; (iv) analisar a possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; (v) avaliar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) definir a competência para análise da detração penal; (vii) apreciar o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do regime inicial fechado ao réu Fábio está fundamentada na reincidência, o que impede, por força do art. 33, §2º, "a", do Código Penal, a adoção de regime mais brando.

4. A autoria de Maxwel no crime de tráfico está comprovada por depoimentos judiciais e policiais, pela sua confissão parcial e por elementos materiais apreendidos, inclusive arma de fogo, além da indicação precisa de locais e pessoas envolvidas com substâncias entorpecentes.

5. A dosimetria da pena respeita os parâmetros legais, sendo justificável o aumento da pena base e da pena definitiva diante dos maus antecedentes e da reincidência, com elevação razoável e proporcional.

6. O redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas é inaplicável a Maxwel, que não é primário e apresenta envolvimento reiterado com a atividade ilícita, na qualidade de intermediador da venda de drogas.

7. A sanção pecuniária foi arbitrada atendendo ao princípio da proporcionalidade, devendo ser mantida.

8. A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente em razão da reincidência e da gravidade concreta do delito.

9. A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução, a quem compete aferir o requisito subjetivo e decidir sobre eventual progressão de regime.

10.A concessão da justiça gratuita não pode ser apreciada na fase de conhecimento, pois a imposição do pagamento das custas decorre diretamente da condenação, sendo também matéria de competência do juízo da execução, conforme jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003956-12.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: FÁBIO PEREIRA DA SILVA
(DPE)
E MAXWEL RODRIGUES BENTO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: CLEITON RONAI FERNANDES LINO - ES24010-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
FÁBIO PEREIRA DA SILVA
e
MAXWEL RODRIGUES BENTO
contra a sentença de fls. 421/444v, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo
, às penas respectivas de 08 (oito) anos de reclusão e 512 (quinhentos e doze) dias-multa e 10 (dez) anos de reclusão e 712 (setecentos e doze) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

Em suas razões (id. 458/460v), o apelante
Fábio
Pereira da Silva
pleiteia exclusivamente pela fixação de regime inicial mais brando, ao argumento de que a reincidência, por si só, não justificaria a imposição do regime fechado.

O recorrente Maxwel
Rodrigues Bento
(id. 11168398), por sua vez, sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria, a dosimetria exacerbada da pena, a possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a detração penal, a redução da pena de multa e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que as investigações tiveram início a partir de denúncias anônimas que indicavam intensa atividade de tráfico de drogas no “Beco 11”, no bairro Jardim Carapina, e “Rua da Fartura”, no bairro Vila Nova de Colares, ambos situados no município de Serra.

As investigações revelaram que o réu Fábio Pereira da Silva, também conhecido pelas alcunhas de “Zé Beleu” e “Fartura”, era um dos principais articuladores do grupo criminoso.

Durante trabalho de vigilância, policiais civis observaram “Fábio” saindo de sua residência para se encontrar com terceiros em locais conhecidos por serem pontos de comercialização de entorpecentes, sendo vistas entregas de sacolas em circunstâncias típicas de tráfico.

Na madrugada de 03 de maio de 2022, “Fábio” foi avistado saindo de um veículo GM Corsa, cor vermelha, e se aproximando de Marcelo Silva do Carmo, que confessou estar ali para adquirir 50 gramas de crack e ao revistarem o veículo, conduzido por Paulo Ferreira da Cruz, foram apreendidos cerca de 766 (setecentos e sessenta e seis) gramas de “crack”.

Na ocasião, “Fábio” confessou sua participação no tráfico e indicou aos policiais outros locais onde haveria drogas e armas.

A partir dessas informações, os policiais localizaram o acusado Filipe Gonzaga Porto com uma arma artesanal tipo carabina, calibre .380.

Posteriormente, abordaram o apelante Maxwel Rodrigues Bento, que trafegava com um veículo Chevrolet Prisma e ao perceber a aproximação da viatura, teria apontado uma arma em direção aos policiais, desobedecido às ordens de parada e colidido com um poste durante a tentativa de fuga, sendo que no interior do carro foi apreendida uma pistola Bersa, calibre .380, municiada.

Após ser detido, “Maxwel” declarou que não transportava drogas, mas que atuava como intermediário, informando que os entorpecentes estariam com um casal no bairro Zelândia, também no município de Serra.

Ao se dirigirem ao local indicado, foram encontrados os corréus Adeilson Duarte Paião e Patrícia Caroline dos Santos Lopes, em um veículo Fiat Toro, onde havia dois quilos de “crack” e 330 (trezentos e trinta) gramas de “cocaína”, além de serem apreendidos aparelhos celulares e documentos relacionados à contabilidade do tráfico e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Feitas essas considerações, no que se refere ao único pedido formulado pelo acusado “Fábio” de
alteração do
regime
, não merece acolhida, uma vez que a fixação do regime fechado foi devidamente fundamentada na reincidência, sendo vedado, por lei, o regime mais brando em tal hipótese (art. 33, §2º, "a", do CP).

Em relação ao
pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, formulado pela defesa do acusado Maxwel Rodrigues Bento, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 12/23), pelos autos de apreensão (fls. 55/58) e de constatação provisória (fl. 54), pelas anotações e depósitos de fls. 108/126, pelo relatório final (fls. 135/147), pelo laudo químico (fl. 239/240), pelo laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 247/255) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais prestados nas fases policial e judicial, que a prática do tráfico de drogas pelos apelantes restou comprovada.

Ao ser ouvido em juízo (fls. 263 – mídia), o policial Alexandre Magno Ramos declarou que avistou um veículo Corsa vinho e dele desembarcou o acusado “Fábio”, que foi até outro rapaz, que depois soube-se chamar-se “Marcelo”.

Esclareceu que houve uma transação e ao fazerem a abordagem, encontraram com “Marcelo” certa quantidade de droga e, no carro de onde o acusado desembarcou, havia uma grande quantidade de “crack",

A testemunha relatou que, na ocasião, o apelante “Fábio” informou onde havia mais drogas e os policiais montaram campana no local e viram um veículo Prisma prata passar várias vezes pela viatura descaracterizada.

Em determinado momento, o condutor, posteriormente identificado como o acusado “Maxwel”, apontou uma arma em direção à viatura.

Diante disso, declarou que ligaram os sinais luminosos e sonoros e deram ordem de parada, que foi desobedecida, tendo o veículo colidido contra um poste e “Maxwel” tentado fugir, sendo preso em seguida.

A testemunha afirmou que no carro conduzido pelo réu foi encontrada uma pistola calibre .380, municiada, fato confirmado pela companheira de “Maxwel”, ao prestar depoimento.

Esclareceu, ainda, que ao ser preso, o apelante declarou aos policiais que "
fazia apenas a ponte na venda
", e que a droga estaria em poder de outros comparsas, indicando onde seriam encontrados, o que possibilitou a prisão dos corréus “Adeilson” e “Patrícia”, em posse de 2kg de “crack” e 330g de “cocaína”.

Assim, a tese defensiva de insuficiência de provas não merece prosperar, uma vez que além da apreensão da arma de fogo por ele portada no interior do veículo, a autoria delitiva do tráfico encontra respaldo na dinâmica dos fatos apurada na fase judicial, razão pela qual
mantenho
a condenação do acusado “Maxwel” pelo tráfico de drogas.

Quanto ao pedido do acusado “Maxwel” de
revisão da
dosimetria
, observo que as penas foram fixadas em conformidade com os critérios legais e levando em consideração as circunstâncias do fato concreto, não havendo manifesta ilegalidade a justificar intervenção.

Nesse ponto, destaco que embora haja um consenso de que cada vetorial do art. 59, do CP, deva exasperar a pena base em 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), não se trata de uma regra, uma vez que não existe um critério matemático rígido neste sentido, devendo o julgador, ao analisar o caso concreto, empregar entre o intervalo mínimo e máximo, o valor que entender necessário, não podendo, contudo, fixá-lo em importe exorbitante.

Na hipótese, a Magistrada aumentou a pena base em um ano em razão dos maus antecedentes, e em mais um ano em razão da reincidência, o que se mostra razoável no caso em análise.

Inviável, igualmente, o
reconhecimento do tráfico privilegiado
, pois o apelante “Maxwel” além de ostentar maus antecedentes, não preenchendo o requisito da primariedade, se dedica à atividade ilícita, servindo como “
intermediário na venda dos entorpecentes
” de propriedade do corréu Adeilson.

No que se refere ao pedido de
redução da sanção pecuniária
, verifico que ao fixá-la em 700 (setecentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 12 (doze) dias-multa para o delito de porte ilegal de arma de fogo, a Magistrada atendeu ao princípio da proporcionalidade, razão pela qual a
converso
.

Do mesmo modo, não cabe
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, uma vez que o apelante “Maxwel” não preenche os requisitos legais cumulativos previstos no art. 44 do CP.

Em relação do pedido do recorrente “Maxwel” de
detração
, cabe ao Juízo da execução penal a análise e eventual alteração de regime, já que necessária a verificação do preenchimento do requisito subjetivo pelo acusado.

Quanto ao pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita
ao apelante “Maxwel”, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento aos recursos.